Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-56.2023.8.11.0053
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001279-56.2023.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WESLEY HENRIQUE CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 710.096.551-91 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.206.385/0001-61 (RECORRIDO), CAROLINA DE ROSSO AFONSO - CPF: 260.877.738-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE INTERNET VIA SATÉLITE. CONSUMIDOR ISENTO DO PAGAMENTO DA TAXA DE DESLOCAMENTO. COBRANÇA REALIZADA PELO TÉCNICO. PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEMORA NA INSTALAÇÃO DA REDE. PRAZO CONTRATUAL DE 10 (DEZ) DIAS NÃO CUMPRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A demora de, aproximadamente, 02 (dois) meses na instalação da rede dos serviços de internet via satélite contratado pelo consumidor, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

A cobrança indevida de instalação de serviço, a qual foi informada ao cliente a sua isenção, dá ensejo à repetição do indébito, em dobro, nos termos do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001279-56.2023.8.11.0053

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Wesley Henrique Cavalcante de Souza

Recorrido(s):

Hughes Telecomunicações do Brasil LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de maio de 2024

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

a) CONDENAR a parte Requerida a restituição do valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) já na modalidade em dobro, com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (SÚMULA 43 DO STJ)

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95”.

- IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendo Pares;

Em relação a preliminar da impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Recorrente, verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares;

No presente caso, o Reclamante, ora recorrente, alega que contratou em 18/07/2023, os serviços de internet da Ré, no valor mensal de R$ 209,00 (duzentos e nove reais), acrescido do pagamento da taxa de adesão, no valor de R$ 129,00 (cento e vinte e nove reais) no cartão de crédito, com o prazo de instalação em até 10 (dez) dias úteis a partir do pagamento. Ocorre que foi informado em 05/08/2023 que o seu contrato estaria isento do pagamento da taxa de deslocamento para a instalação da rede, contudo, houve demora na instalação pois a Ré informou a isenção e, posteriormente, se contradizia informando que realizaria a cobrança da referida taxa.

Em 01/09/2023 realizou o pagamento da taxa de deslocamento, data em que houve a efetiva instalação dos serviços. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral, sob o argumento que a demora demasiada para a instalação dos serviços extrapola o mero dissabor.

No presente caso, restou comprovado que houve contradição pela empresa Ré, pois, inicialmente informou ao cliente que este estaria isento do pagamento da taxa de deslocamento e, em momento posterior, repassou informação que seria realizada tal cobrança. Contudo, a última informação repassada ao consumidor foi em 05/08/2023, via e-mail, no qual foi confirmado que o contrato do Autor possuía isenção na cobrança da referida taxa, entretanto, na data da instalação, o consumidor teve que repassar o valor atinente à taxa, no valor de R$ 200,00, ao técnico responsável pela instalação ou não seria instalados a rede.

Além disto, averíguo que o contrato foi firmado em 18/07/2023, com o pagamento da adesão, sendo informado o prazo de 10 (dez) dias para a instalação e ativação dos serviços de internet, contudo, apesar das diversas tentativas de resolução pela via administrativa, o autor somente logrou êxito com a instalação da rede em 01/09/2023.

A demora demasiada e injustificada para a instalação do serviço de internet na residência do autor, tal configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Desta forma, a meu ver, o dano ocorrido foi em razão da demora injustificada na instalação da rede de internet, apesar das tentativas de resolução na via administrativa, evidenciando o nexo causal e a falha na prestação do serviço.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2024